Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014839-82.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS GOMES BAYERL - CPF: 921.474.881-00 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA (RECAPAGEM DE PNEU)
- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS
–

DANOS MORAIS – AFASTAMENTO -
SENTENÇA M
ODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito aliada
as demais provas do caderno processual afasta
a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido.

Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa "in vigilando", em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais.

D
eve ser afastada a condenação em compensação por danos morais, uma vez que as provas dos autos não denotam a existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. interpõe recurso inominado (Id
203694655
) de sentença do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Sinop
/M
T
,
aduzindo ausência
de qualquer prova acerca da existência de objetos na pista, a improcedência do pedido de
indenização por danos materiais e morais.

Pede o conhecimento e provimento do presente recurso inominado
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

MARCOS VINICIUS GOMES BAYERL
trouxe
suas
contrarrazões (
Id
203694660
) onde
rebate os argumentos d
a recorrente, pedindo ao final o
improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id
203693698
) combatida tem o seguinte teor, que cito no que interessa para o deslinde do mérito recursal:

[...]

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório.

Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do
Fonaje
.

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito da causa.

Extrai-se dos autos que na data de 28/02/2023, o Reclamante foi surpreendido por um fragmento que atingiu seu para-brisa na BR 163 de responsabilidade da concessionária Reclamada em razão da existência de fragmentos na pista.

Sustenta, o Autor que procurou a Reclamada com a finalidade de que fosse reparado pelos danos sofridos, contudo, sem êxito.

Vê-se que a documentação juntada à inicial comprova que houve o vício no serviço (Boletim de Ocorrência Lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, Requerimento administrativo perante a Reclamada), que não foi sanado no prazo legal, e consequentemente não ocorreu a reparação pelos danos sofridos pelo Reclamante.

Nos termos do art. 20 do CDC:

[...] Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

No caso dos autos observa-se que não houve o ressarcimento pelos prejuízos
causados
, fazendo jus à parte Autora postular a referida reparação.

Com essas considerações, deverá a Reclamada efetuar a reparação pelos prejuízos suportados pelo Reclamante (avarias do automóvel, qual seja, R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Indene de dúvida que o problema enfrentado pela parte Reclamante e que infelizmente não foi prontamente solucionado administrativamente, foge aos contratempos e irritações cotidianas, impondo o dever de indenização pelo
inegável
prejuízo causado.

[...]

O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No esteio, o art. 927 do mesmo
Codex
: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar.

Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento.

Reitera-se que no caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem, o que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado:

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser
provado
. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (TJPR 4a C. AP. Rel. Wilson
Reback
– RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493).

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma
do
art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na
auto-estima
da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente RECLAMAÇÃO, e, em consequência:

1) CONDENO a Reclamada a reparar ao Reclamante a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (UM por cento) ao mês, contados da citação;

2) CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. I. C.

[...]

Verificada a sentença, o julgador
a quo
realizou a incursão nas provas produzidas pelo recorrido para demonstrar os fatos alegados na exordial, sendo certo que todos os argumento
s
colacionados no recurso inominado não são suficientes para alterar a conclusão d
o julgado de primeira instância em relação aos fatos narrados e a responsabilidade da recorrente.

Ainda que se diga que o boletim de ocorrência é ato unilateral, certo é que, pela máxima da experiência, não se pode afirmar a presunção de má-fé do recorrido em relação à descrição do acidente em que envolvido, ao ponto de procurar a
Polícia Rodoviária Federal para assim agir, sabendo que poderia a concessionária comprovar o contrário e ele responder cível e criminalmente.

Portanto, comprovando o dano material, o valor do prejuízo foi fixado com base na média dos orçamentos colacionados aos autos, inexistindo se falar em modificação.

Por outro lado, no meu entender deve ser afastada a condenação em compensação por danos morais, uma vez que as
provas dos autos não denotam a existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana.

O acidente de trânsito e a existência de dano material, esse indenizável, não é capaz, por si só, de gerar indenização por dano moral.

Nesse sentido, se as provas dos autos não demonstram a efetiva existência de dano extrapatrimonial, o pedido de indenização por dano moral deve ser rejeitado.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para modificar em parte a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024